Tribunal: TJES
Processo: 0000692-16.2020.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000692-16.2020.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DESMAGRANDEZAN MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve o reconhecimento da ilegitimidade ativa da embargante para postular a restituição de indébito tributário relativo ao PIS e COFINS, sob a alegação de omissão quanto à aplicação do Tema 537 do STJ, do art. 9º, § 3º, da Lei nº 8.987/1995, do art. 166 do CTN e da Lei nº 14.385/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão ao não acolher a tese de legitimidade ativa do consumidor final (contribuinte de fato) para discutir a cobrança de PIS e COFINS e pleitear a restituição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O embargos de declaração configura recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento exige a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A omissão relevante para fins de aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de decidir ponto sobre o qual deveria se pronunciar, não se confundindo com o mero inconformismo da parte diante da rejeição de seus argumentos.

O acórdão embargado enfrenta a matéria controvertida de forma fundamentada e afasta a legitimidade da embargante por ostentar a condição de contribuinte de fato, sem integrar a cadeia econômica do tributo.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça veda aos contribuintes de fato a legitimidade para ajuizar ações que visem discutir a exigência fiscal de tributos incidentes sobre o faturamento, tais como PIS e COFINS.

O julgador detém o dever de fundamentar as decisões, mas dispensa-se o rebatimento pormenorizado de cada argumento expendido pela parte quando os fundamentos adotados são suficientes para a resolução da demanda.

A pretensão de rediscussão do mérito recursal por meio de embargos de declaração extrapola os limites da via eleita.

O prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores considera-se satisfeito com a simples oposição dos aclaratórios, conforme o art. 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente apreciada no acórdão.

O contribuinte de fato carece de legitimidade ativa para pleitear a restituição de indébito relativo a tributos incidentes sobre o faturamento (PIS/COFINS).

A ausência de manifestação sobre todos os argumentos da parte não configura omissão se a decisão apresenta fundamentação suficiente.

O prequestionamento ficto ocorre com a mera oposição dos embargos, independentemente do seu acolhimento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CTN, art. 166; Lei nº 8.987/1995, § 3º do art. 9º; Lei nº 14.385/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.04.2018; STJ, EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Min. Humberto Martins, j. 19.08.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0000692-16.2020.8.08.0061 EMBARGANTE:
DESMAGRAN DEZAN MÁRMORES E GRANITOS LTDA

EMBARGADO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
DESMAGRAN DEZAN MARMORES E GRANITOS LTDA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o v. Acórdão (id. 15884280) proferido pela Eg. Terceira Câmara Cível , que, à unanimidade de votos, manteve o reconhecimento da ilegitimidade ativa da embargante para postular a restituição de indébito tributário relativo ao PIS e COFINS.

Em suas razões, o recorrente alega a ocorrência de omissão quanto à aplicação do Tema 537 do STJ e do art. 9º, § 3º, da Lei nº 8.987/1995, afirmando que a sistemática de repasse tarifário de tributos nas concessões de energia elétrica confere ao consumidor final a legitimidade para discutir a cobrança indevida. Sustenta que a decisão ignora o art. 166 do CTN e a inovação legislativa trazida pela Lei nº 14.385/2022, que assegurariam ao contribuinte de fato o direito aos créditos de PIS/COFINS decorrentes da exclusão do ICMS de sua base de cálculo. Por fim, pugna pelo prequestionamento dos dispositivos para fins de interposição de recursos extraordinário e especial.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para que seja sanada a omissão.

Pois bem.

De início, importa consignar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador
.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pela parte embargante, entendo que o acórdão embargado não está maculado pelo vício da omissão.

Isso porque, toda a matéria controvertida e devolvida foi devidamente analisada de forma fundamentada no voto condutor do Acórdão embargado,
tendo
expressamente
abordado o fato de que a parte recorrente, ora embargante, é contribuinte apenas de fato e que não integra a cadeia econômica do tributo, de modo que não detém legitimidade para pleitear a restituição de valores reconhecidos em favor do contribuinte de direito.

Inclusive, o
decisum
embargado demonstrou que a jurisprudência do Colenso Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que os contribuintes de fato não detêm legitimidade para ajuizar ações que visem discutir a exigência fiscal de recolhimento de tributos incidentes sobre o faturamento, como é o caso do PIS e da COFINS.

De mais a mais, inaplicável o Tema Repetitivo 537 do STJ ao caso, visto que abarca as hipóteses de afastamento da incidência do ICMS, ao contrário do presente feito que trata do PIS e da COFINS, como anteriormente destacado.

Logo, não há que se falar em omissão ou contradição no acórdão objurgado, visto que os fundamentos adotados são suficientes para sustentar a extinção da demanda.

De mais a mais, o órgão julgador deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expendidos pelas partes, devendo enfrentar a demanda com observância nas questões pertinentes à sua resolução.

Na mesma linha segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “
o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento
”. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte Embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do CPC, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022
do CPC
.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
REJEITO os aclaratórios
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.